Tribunal: TJPA
Processo: 0012298-57.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012298-57.2019.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRO GUSTAVO ALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMENTA
:DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI 8.089/90 - SENTENÇA CONDENATÓRIA.
CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR
- ALEGADO ERRO DE TIPO- AFIRMAÇÃO DE INDUZIMENTO ACERCA DA MAIORIDADE DA VÍTIMA -

SÚMULA Nº 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - ENTENDIMENTO ASSENTADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA- CONDENAÇÃO MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 32ª Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 13 e 21 de novembro de 2023, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal nº 0012298-57.2019.8.14.0401 (autos eletrônicos),
interposta pelo réu
ALESSANDRO GUSTAVO ALVES PEREIRA,
em razão de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu por incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II do Código Penal e art. 244-B DA Lei nº 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), imputando-lhe a pena definitiva de
06(seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, fixando o

regime semiaberto como o inicial de cumprimento de pena
.

O apelante combate em suas razões recursais (
Num. 11147322 - Pág. 1/8)
tão somente a condenação pela autoria do crime de corrupção de menor que lhe foi imputada. Afirma desconhecimento da menoridade da vítima, pelo que defende a configuração de erro de tipo em relação a conduta delitiva do art. 244-B do ECA. Subsidiariamente, afirma a inexistência de provas robustas em relação ao referido ilícito, razão pela qual pugna a sua absolvição.

Contrarrazões ao recurso sob o
Num. 8652311 - Pág. 1/7,
pela manutenção do édito condenatório.

Recebi a relatoria e instada a manifestar-se, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória
(12620612 - Pág. 1/8).

É o relatório, que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em pauta no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narram os autos que no dia 15/06/2019, por volta das 17h30min, o recorrente e o adolescente Y.C.G.B.D.S., à época com 16 (dezesseis) anos de idade, subtraíram da vítima Ercil Sena Ferreira, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular Alcatel Pixe One Touch, enquanto esta caminhava na Rua dos Pariquis. Consta da denúncia que após abordarem a vítima o adolescente ficou responsável pela imobilização da vítima para que o acusado pegasse o aparelho celular. Depois de empreenderem fuga foram abordados por policiais e confessaram a prática da conduta delituosa.

O apelante pretende por meio do presente recurso a reforma da sentença recorrida apenas em relação ao capítulo da sentença que o condenou pela prática do crime descrito no art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto, alega que desconhecia a idade de seu companheiro na empreitada criminosa, e que foi levado pela falsa percepção da realidade a crer que a vítima era maior de idade, o que afasta o dolo e exclui a existência do próprio delito, haja vista que o crime em comento não existe previsão para a figura culposa.

Assevera que a Súmula nº 500/STJ, que reconhece o delito de corrupção de menor enquanto crime formal, contraria o próprio preceito primário da norma penal incriminadora, que determina a comprovação do efetivo constrangimento ou facilitação, fatos que não podem ser presumidos, e sim devidamente confirmado na esfera judicial.

Desse modo, alega que referida Sumula

retira do julgador o dever de apreciar o dolo ou a culpa do agente na prática do delito de corrupção, eis não condiciona a conduta do Réu e constitui verdadeiro “tiro” no garantismo e no finalismo penal, estabelecendo a regra da responsabilidade objetiva, eximindo o julgador de analisar o elemento subjetivo do Réu. Destaca, ainda, que a sumula não é vinculante, de modo que não deve ser aplicada porque o adolescente não teve sua vontade individual constrangida, o que pode ser evidenciado em sua participação ativa na execução do delito, com atitudes decisivas para que o crime se concretizasse.

Em que pese as alegações do recorrente, os argumentos usados não possuem o condão de absolver o apelante da prática do crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.089/90, diante o entendimento assentado pela jurisprudência pátria em relação a natureza do crime formal, que constitui crime formal, de modo que basta a prática da conduta descrita para a responsabilização penal. Não se exige, assim, qualquer resultado material. Referido entendimento culminou com o enunciado da Súmula 500 do STJ, in verbis: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Vejamos os julgados pátrios, no julgamento de casos análogos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA (2X CONSUMADO e 1X TENTADO) E CORRUPÇÃO DE MENORES (3X CONSUMADO), TODOS EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES. MÉRITO.
1ª TESE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES. REJEITADA
. (...)
1ª TESE: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO OU FACILITAÇÃO À CORRUPÇÃO E ERRO DO TIPO EM RAZÃO DO DESCONHECIMENTO DA IDADE DOS MENORES. TESE REJEITADA. ? Para a configuração do tipo, bastaria que o menor participasse da empreitada criminosa, uma vez que conforme inserto na Súmula 500, do Superior Tribunal de Justiça, ?a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de crime formal?. Os adolescentes tiveram participação direta no delito de roubo, sendo desnecessária prova da efetiva degeneração de sua índole, por ser tratar de delito de natureza formal, conforme preconiza a Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça (e.g. STJ - REsp: 1674743 SP 2017/0129078-5, Relator: Ministro Jorge Mussi, Data de Julgamento: 23/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 31/08/2018). Quanto a documento hábil para comprovar a idade das vítimas menores: Joelson Serrão da Costa, vulgo ?cabiu?, Gabriel Soares Sacramenta e João Paulo Moreira de Oliveira, vulgo ?japona?, foi juntado nos autos do IPL conforme fls. 19, 21 e 23 (certidão de nascimento e identidade).
(...)

CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

(2020.01907388-21, 214.215, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-10, Publicado em 2020-09-10)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DA POSSE COMPROVADA. CORRUPÇÃO DE MENOR
. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVÂNCIA
. 1. Segundo a teoria da amotio, adotada por este Tribunal, para a consumação do crime de roubo não é necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído, nem que este saia da esfera de vigilância da vítima, bastando a simples inversão da posse, ainda que por curto período de tempo. 2. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal,
o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável.
3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 00002386220198070008 - Segredo de Justiça 0000238-62.2019.8.07.0008, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS.
CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE. IRRELEVANT
E. CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. BENS JURÍDICOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme entendimento pacificado pela Câmara Criminal, "
o crime de corrupção de menor é de natureza formal e prescinde do conhecimento prévio dos agentes quanto à menoridade do cúmplice inimputável
." 2. Inaplicável a consunção em relação aos crimes de corrupção de menores e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, pois as condutas são autônomas e lesionam bens jurídicos distintos. 3. Apelação conhecida e desprovida. (TJ-DF 20180310080299 - Segredo de Justiça 0007847-48.2018.8.07.0003, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 31/10/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/11/2019 . Pág.: 158/166)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCABIMENTO. DELITO FORMAL
. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA RESP N. 1.127.954/DF. SÚMULA 500/STJ. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, D, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Inviável a pretensão absolutória, com base na simples alegação de desconhecimento da idade do menor envolvido.
Na espécie, ficou efetivamente comprovada, nos autos, não só a menoridade do adolescente, mas, também, a sua efetiva presença na cena do crime
, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação. No caso, o réu não confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, sendo, portanto, descabido falar em incidência da atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1640414 DF 2020/0000477-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Sendo assim, os argumentos do recorrente não encontram amparo jurídico a amparar a absolvição pretendida no crime previsto pelo art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, pelo que não há o que ser reformado na sentença nesse particular.

Atento ao dever imposto a esta instância revisora, de proceder a reanálise da dosimetria da pena, vê-se que a pena-base imposta ao apelante atende ao imperativo do art. 59 do Código Penal, na medida em que diante a ausência de vetores desfavoráveis foi fixada em
01 (um) ano de reclusão
, mínima legal prevista no tipo penal em comento, pena que se mantem como a definitiva em razão da inexistência de ocorrências que possam incidir nas fases seguintes, tais como atenuantes/agravantes ou causas de diminuição ou aumento de pena.

Mantida a pena imposta pelo crime de corrupção de menor, que somada à reprimenda cominada ao recorrente por incurso no delito do 157, §2º, inciso II do Código Penal, não desafiada pelo presente recurso, perfaz a pena definitiva atribuída pela sentença combatida, a de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, no patamar de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, com regime inicial de cumprimento de pena o

semiaberto
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável, em sua totalidade, a r. sentença condenatória recorrida, consoante fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,27 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/11/2023